Tribunal: TJDFT
Processo: 0705235-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0705235-17.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: MIGUEL JORGE SAFE NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por MIGUEL JORGE SAFE NETO contra despacho desta Presidência (ID 38465319) que, amparado no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, remeteu os autos ao órgão julgador, tendo em vista o decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). Sustenta, em síntese, que a tese firmada no paradigma do Tema 1.076 somente poderia ser observada pelos processos que não tiveram julgamento de mérito até 31/5/2022, data da publicação do acórdão do REsp 1.850.512/SP, ou seja, não haveria que se cogitar sobre eventual divergência, uma vez que, na época da apreciação do acórdão objeto de impugnação pelos agravados, não existia a orientação firmada no representativo. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento do agravo interno para que seja inadmitido o recurso especial interposto pela parte agravada. Contrarrazões de ID 40065677. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O agravante se insurge, como dito, contra despacho que se limitou a dar cumprimento a sistemática dos repetitivos sob a perspectiva do decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). Isto é, busca-se impugnar comando que não se reveste de qualquer cunho decisório, revelando-se inábil, pois, a provocar interposição de recurso (artigo 1.001 do CPC). À título de reforço, a jurisprudência da Corte Superior, por vezes, manifestou-se no sentido de que “Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí por que, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso (AgInt no AgInt no RtPaut no REsp 1.825.459/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma e DJe 26/02/2021)” (AgInt no RtPaut no CC n. 171.408/MG, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 28/3/2022). E, ainda: AGRAVO INTERNO. DESPACHO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1. O presente recurso foi interposto contra despacho que determinou o encaminhamento dos autos à Turma para eventual juízo de retratação, ante a aparente dissonância entre o acórdão recorrido e o Tema n. 839/STF. 2. Tratando-se de ato jurisdicional sem conteúdo decisório, é inviável o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. 3. Recurso não conhecido. (AgInt na TutPrv no RE nos EDcl no MS n. 19.161/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 22/4/2022). Ademais, o vigente CPC, sob a ótica do regime dos precedentes, traz como hipóteses de cabimento do agravo interno (artigo 1.030, § 2o, do CPC) tão somente o questionamento da negativa de seguimento e do sobrestamento dos apelos constitucionais (artigo 1.030, incisos I e III, do CPC), não abarcando, todavia, a situação de devolução dos autos ao órgão julgador para realização de juízo de retratação (artigo 1.030, inciso II, do CPC). No mais, a turma julgadora, na atuação de sua competência, poderá refutar o juízo de retratação a depender do reconhecimento ou não de eventual dissonância entre a matéria posta nos autos e àquela fixada no Tema 1.076 do STJ. Por fim, cumpre registrar que o recurso extraordinário interposto pelo ora agravante será objeto de análise no momento em que o feito retornar da turma cível, ou seja, após o cumprimento da sistemática. III – Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo interno. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019